Tribunal: STF
Processo: RE 1581066
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. VALE-TRANSPORTE. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIDORES QUE UTILIZAM SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL FRETADO. LEIS 7.418/1985, 1.042/1989 E 1.910/2000 E DECRETO 95.247/1987 DO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 223 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Vale-Transporte - Indenização - Artigo 3º, § único da Lei 7.418/85 exclui do benefício ônibus fretado considerado como transporte seletivo - Limitação imposta à Municipalidade. Independente da forma de transporte que o trabalhador utilize, a norma visa a garantia de sua presença ao serviço, reconhecendo a relevância, dignidade e função social do trabalho. A Administração Municipal deverá arcar com os custos do transporte intermunicipal com tarifa fixada por autoridade competente, arcando os Autores com que exceder. 
Recurso parcialmente provido.” (Doc. 13, p. 2, destaquei)

Os embargos infringentes opostos pelo Município de Diadema (Doc. 15) foram desprovidos, nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS INFRINGENTES - Vale-Transporte - Lei que exclui do benefício ônibus fretado por ser considerado transporte seletivo - Norma que visa garantir presença do trabalhador no serviço - Administração Municipal deve arcar com custos até limite do valor da tarifa fixada por autoridade competente e autores devem arcar com o excedente - Acórdão embargado merece prevalecer - Embargos rejeitados.” (Doc. 17, p. 2)

Nas razões do apelo extremo, o Município de Diadema apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  18 e 61, § 1º, inciso II, alínea b, da Constituição da República. Sustenta que “as recorridas estão postulando a concessão de vantagem especial pela utilização de transporte especial, O QUE É ILEGAL” (Doc. 19, p. 11). Argumenta que, “no caso dos autos, buscam as recorridas concessão de vantagem pela utilização de transporte especial (não convencional) da ‘Baixada Santista’ para o Município de Diadema, através de Ônibus especial com saída na Rodoviária do respectivo Município”, certo que “não preenchem os requisitos legais para concessão, porquanto não se trata de utilização de transporte coletivo urbano intermunicipal, mas de transporte seletivo ou especial”, razão pela qual “o ato administrativo questionado no presente feito unicamente objetivou adequar situação das recorridas a hipótese legal, ou seja, somente fariam jus a vantagem caso se demonstrassem utilização do transporte coletivo convencional” (Doc. 19, p. 13). Defende que está demonstrado nos autos que ”o ato administrativo praticado pelo Sr. Secretário da Administração do Município de Diadema não está eivado de qualquer mácula, o qual teve base no parecer supra, da Diretora de Departamento de Recursos Humanos” (Doc. 19, p. 23). Assevera que “o ato do Sr. Secretário de Administração do Município de Diadema pautou-se, ainda, pelo estudo elaborado pela empresa contratada ‘Oficina Consultores Associados’ para otimização dos recursos destinados ao Benefício de Auxílio Transporte”, motivo pelo qual “não há que se falar em arbitrariedade, ilegalidade ou abuso praticado pela Administração” (Doc. 19, p. 24). Ressalta, ainda, que, ao obrigar a municipalidade a “prestar auxílio-transporte, que, desta forma, frequentemente chega ao dobro do próprio vencimento das servidoras recorridas, o juízo quo negou validade às Leis Municipais 1.042/89 e 1.910/00” (Doc. 19, p. 30). 
Aureci Araújo Leite e outro apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário por entender se trataria de matéria infraconstitucional (Doc. 23). Irresignado, o Município de Diadema interpôs agravo (Doc. 25).
Provi o agravo para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução dos autos à origem para que aguardasse o julgamento do Tema 223 da Repercussão Geral (Doc. 28, p. 3-4).
Julgado o paradigma, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa do autos ao colegiado de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 223 da Repercussão Geral (Doc. 30).
A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“Vale-Transporte - Indenização - Devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para adequação do julgado ao Tema nº 223 do C. STF - ‘É inconstitucional, por afrontar iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município’ - Direito previsto em lei ordinária municipal - Inaplicabilidade do Tema nº 223 do STF - Decisão mantida.” (Doc. 32, p. 2, destaquei)

Em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 34), razão pela qual o Município de Diadema interpôs novo agravo (Doc. 36).
Os autos foram recebidos nesta Corte, onde foi realizada a alteração da classe processual, tendo em vista que a admissão anterior do recurso extraordinário (Doc. 28, p. 3-4).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou sentença que julgara improcedentes os pedidos inciais, para anular o ato da Administração Municipal que cancelou o benefício em questão, restituindo-se os valores gastos, limitados aos valores das tarifas de ônibus intermunicipais fixadas por autoridade competente, in litteris:

“O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei nº 7.418/85 regulamentado pelo Decreto nº 95.247/87, que dispõe em seu artigo 2º:
(...)
A Lei Municipal nº 1.042/89 instituiu o Vale-Transporte no serviço público do município de Diadema, em benefício dos servidores públicos que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 6º da r. lei, sendo substituída pela Lei nº 1.910/2000.
 Ou seja, o Vale-Transporte será concedido todos os servidores que se manifestarem por escrito informando da necessidade de utilizarem transporte coletivo público nos deslocamentos de sua residência-trabalho e vice-versa (artigo 1º e artigo 6º da Lei nº 1.910/2000). 
Tal benefício não é devido exclusivamente pelo Município, pois valor será custeado pelo servidor público na parcela equivalente 6% (seis por cento) de sua remuneração (artigo 2º) e a diferença, custeada pela Administração Municipal. 
Trata-se de um benefício social instituído para facilitar a vida do trabalhador, bem como do empregador, pois este garante presença do funcionário ao posto de trabalho.
 Independente da forma de transporte que trabalhador utilize, a norma visa a garantia de sua presença ao serviço, reconhecendo a relevância, dignidade e função social do trabalho.
Esse é o norte que deve conduzir o intérprete do direito na aplicação da lei.
(...)
Ora, é incontroverso nos autos que os Autores residem em locais distantes da cidade de Diadema, fazendo-se necessária e indispensável a utilização de meio de transporte para o cumprimento de suas obrigações estatutárias.
A  vedação legal do artigo 4º da Lei Municipal nº 1.042/89 que concede Vale-Transporte ‘a todas as formas de transporte coletivo público urbano ou, ainda, intermunicipal com características semelhantes ao urbano, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos especiais’, diz respeito à Administração, ou seja, esta não arcará com valores que excederem os valores das tarifas fixadas pela autoridade competente.
Se os Autores utilizam ônibus fretado (especial), a  Administração deverá arcar com os custos do transporte coletivo intermunicipal (ex: ‘Expresso Brasileiro’ tarifa R$ 14,85 segundo o site da empresa), cabendo aos reclamantes a complementação dos valores, seja qual for forma de transporte por eles eleita. 
Deve-se garantir a aplicação da norma, mas sempre tendo em vista o interesse social e o espírito da lei. 
Fere, pois, a razoabilidade o cancelamento do benefício ao Vale-Transporte pois absolutamente necessário aos Autores. 
Tanto que os empregados contratados pela municipalidade pelo regime da CLT obtiveram liminar para o restabelecimento dos valores na 1º. Vara do Trabalho de Diadema (fls. 110/111).” (Doc. 13, p. 3-6, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 7.418/1985, 1.042/1989 e 1.910/2000 e Decreto 95.247/1987 do Município de Diadema) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO ESTADO. VALE-TRANSPORTE. LEI ESTADUAL 68/1998. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 68/1998), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 
II- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Recurso Extraordinário com Agravo 985.194-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/11/2016, destaquei)

Saliente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 223 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município” (DJe de 30/03/2015). Aludido julgado recebeu a seguinte ementa: 
 
“CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. 
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. 
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.” (DJe de 30/03/2015, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retração quanto ao mencionado Tema 223 da Repercussão Geral, assentou:

“O vale-transporte no âmbito do Município de Diadema foi instituído pela Lei Municipal nº 1.042/89.
 Por sua vez, Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu Repercussão Geral do Tema nº 223, cuja ementa se segue: 
(...)
No caso em espeque, normatização do direito dos servidores públicos de Diadema não decorre de lei orgânica municipal, mas sim, de lei ordinária, não se aplicando, pois, Tema nº 223 do STF. 
Desse modo, não havendo afronta ao decidido no julgamento do RE nº 590.829/MG, nada há ser readequado.” (Doc. 32, p. 4, destaquei)

Constata-se, assim, ser inaplicável o Tema 223 da Repercussão Geral ao presente caso, porquanto não se debate neste feito normatização de direitos de servidores públicos previstos em Lei Orgânica do Município.
Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente